Tribunal: TJES
Processo: 5018208-27.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018208-27.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIA SIMOES MACHADO
RECORRIDO: KASSI JONES MOREIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018208-27.2025.8.08.0048

RECORRENTE: LEIA SIMOES MACHADO

RECORRIDOS: KASSI JONES MOREIRA DE SOUZA, CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito quanto aos danos materiais e morais, além de julgar improcedente o pedido de lucros cessantes, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito.
2. A recorrente sustenta cerceamento de defesa e apresenta declaração de venda para comprovar a propriedade do veículo.
3. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa e afastou os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a posse do veículo autoriza o reconhecimento da legitimidade ativa para pleitear indenização; (ii) saber se há responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito com base em colisão traseira; e (iii) saber se estão comprovados os danos materiais, morais e os lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, sendo o registro elemento de publicidade. A posse direta do veículo no momento do sinistro confere legitimidade ativa para pleitear indenização.
6. Em colisão traseira, presume-se a culpa do condutor do veículo que trafega atrás. Ausência de prova apta a afastar essa presunção. Configurado o ato ilícito e o dever de indenizar.
7. A seguradora responde solidariamente, nos limites da apólice, em razão da relação contratual com o causador do dano.
8. Os danos materiais são devidos. A comprovação pode ocorrer por orçamentos. A fixação pela média dos valores atende ao princípio da reparação integral.
9. Os lucros cessantes não foram comprovados. Ausência de documentos que demonstrem os prejuízos alegados.
10. Os danos morais não são devidos. O evento não ultrapassa os dissabores cotidianos. Inexistência de violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A posse direta de veículo, ainda que registrado em nome de terceiro, confere legitimidade ativa para pleitear indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito. 2. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que trafega na retaguarda. 3. Os danos materiais podem ser comprovados por orçamentos, independentemente de desembolso prévio. 4. A ausência de prova impede a condenação por lucros cessantes e danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 1.267; CTB, art. 29, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 5º, 43 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC nº 1002229-88.2021.8.26.0224, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2023; TJSC, APL nº 5001194-11.2021.8.24.0085, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, 5ª Câmara de Direito Civil, j. 29.08.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LEIA SIMÕES MACHADO
em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto aos pedidos de danos materiais e morais, além de julgar improcedente o pedido de lucros cessantes. A recorrente alega cerceamento de defesa e acostando aos autos declaração de venda com o fito de demonstrar a propriedade do bem. Os recorridos apresentaram contrarrazões arguindo a preclusão dos documentos novos e a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 17670152 e 17670153.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade ativa da recorrente para pleitear indenização pelos danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo registrado em nome de terceiro, bem como à comprovação dos alegados lucros cessantes.

Prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença guerreada.

No mérito, o recurso comporta parcial provimento.

Antes de mais nada, quanto à alegada
ilegitimidade ativa
, assiste razão à recorrente. Explico.

Embora o registro do veículo esteja formalmente em nome de pessoa jurídica diversa (Yago Veículos Ltda ME), tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a legitimidade da autora no âmbito dos Juizados Especiais. Isso porque, tratando-se de bem móvel, a propriedade se transfere pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo o registro mero elemento de publicidade e não constitutivo do direito.

No caso concreto, é incontroverso que a autora estava na posse direta do veículo e o conduzia no momento do acidente, o que, aliado ao fato de o bem ainda se encontrar registrado em nome de revendedora, constitui situação corriqueira no comércio de veículos usados.

Assim, à luz das regras de experiência comum (art. 5º da Lei 9.099/95), é razoável concluir que a autora detinha a posse qualificada do bem, equiparável à condição de proprietária de fato, sendo diretamente atingida pelos prejuízos decorrentes do sinistro, o que lhe confere legitimidade para pleitear a reparação.

Superada essa questão, passa-se à análise de mérito.

Em análise dos autos, a dinâmica do acidente não foi efetivamente controvertida, sendo possível extrair dos elementos constantes que houve colisão traseira provocada pelo veículo conduzido pelo primeiro réu. Nessa hipótese, a jurisprudência é pacífica no sentido de que há presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira, por inobservância do dever de cautela e da distância de segurança, nos termos do art. 29, II, do CTB:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência do pedido. Colisão traseira. Presunção de culpa do condutor que colide com a parte traseira do veículo que segue à frente que não foi ilidida pela prova produzida. Não observância do dever de guardar distância como regra de segurança. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10022298820218260224 Guarulhos, Data de Julgamento: 21/06/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA NA RETAGUARDA - PRESUNÇÃO NÃO INFIRMADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - CPC, ART. 373, INC. I - NÃO DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS Em se tratando de colisão traseira, há presunção de culpa do condutor do veículo que trafega na retaguarda. Entende-se que, se não conseguiu evitar a colisão, não o fez por desatenção ou por não guardar a distância necessária de segurança do veículo que o precedia ou em razão do excesso de velocidade empreendido na condução do automotor. Suficientemente demonstrada a culpa da parte autora para a ocorrência do acidente de trânsito, tese esta com respaldo no boletim de ocorrência e não derruída pelos elementos contidos nos autos, mantém-se a sentença que lhe imputou a culpa exclusiva pelo sinistro.(TJ-SC - APL: 50011941120218240085, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 29/08/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

Assim, não havendo prova apta a afastar essa presunção — como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito —, resta caracterizado o ato ilícito (art. 186 do Código Civil) e, por conseguinte, o dever de indenizar (art. 927 do Código Civil).

No tocante à segunda ré, verifica-se que sua responsabilidade decorre da relação contratual de cobertura securitária firmada com o causador do dano, conforme documentação acostada aos autos (ID. 17670135). Nessa condição, responde pelos prejuízos experimentados pela vítima, dentro dos limites da apólice, não havendo controvérsia relevante acerca da cobertura do evento danoso. Assim, sua condenação deve ser em caráter solidário, observados os limites contratuais.

Quanto aos danos materiais, consistente no custo de reparo do veículo, não procede o argumento de ausência de comprovação por falta de desembolso prévio. O ordenamento jurídico não exige que a vítima antecipe o pagamento do conserto para somente depois buscar o ressarcimento.

Cumpre salientar que o direito à indenização surge no momento da ocorrência do dano, sendo suficiente a demonstração do prejuízo e de sua extensão.

Nesse sentido, os orçamentos apresentados pela autora (IDs. 17669902 e 17669903) constituem meio idôneo de prova. A adoção da média dos valores orçados revela-se medida adequada e proporcional, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a subavaliação do dano, atendendo ao princípio da reparação integral.

Por outro lado, no que se refere aos lucros cessantes, melhor sorte não assiste à recorrente. Embora tenha alegado despesas com transporte por aplicativo durante o período em que ficou privada do uso do veículo, não trouxe aos autos qualquer elemento mínimo de prova, como recibos, extratos ou notas fiscais.

A mera alegação desacompanhada de prova não é suficiente para ensejar condenação, razão pela qual deve ser mantida a improcedência deste pedido.

Por fim, quanto aos danos morais, igualmente não se verifica situação apta a justificar reparação extrapatrimonial.

O acidente de trânsito narrado, embora gere transtornos e aborrecimentos, não extrapola a esfera dos dissabores cotidianos, especialmente diante da ausência de qualquer circunstância excepcional, como lesões físicas, exposição vexatória ou violação a direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, não há prova de abalo psicológico relevante ou de qualquer ofensa à dignidade da autora, motivo pelo qual a improcedência do pedido deve ser mantida.

Dessa forma, conclui-se pela procedência parcial do pedido, apenas para condenar os réus ao pagamento dos danos materiais referentes ao conserto do veículo, mantendo-se, no mais, a sentença quanto à rejeição dos lucros cessantes e dos danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

RECONHECER
a legitimidade ativa da autora/recorrente;

CONDENAR
os recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor necessário ao conserto do veículo, a ser apurado pela média dos orçamentos constantes dos autos, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação;

Mantém-se a improcedência dos demais pedidos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)